Tribunal: TJSP
Processo: 0067429-27.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLEMENTO – ACIDENTE OCORRIDO COM A AUTORA QUE A OBRIGOU A BUSCAR ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E A AFASTOU DO TRABALHO POR DOIS MESES – RÉ QUE NOTIFICOU A AUTORA DO INADIMPLEMENTO DE MODO A OPORTUNIZAR A PURGAÇÃO DA MORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 13, II, DA LEI No 9656/98 – INADIMPLEMENTO

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLEMENTO – ACIDENTE OCORRIDO COM A AUTORA QUE A OBRIGOU A BUSCAR ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E A AFASTOU DO TRABALHO POR DOIS MESES – RÉ QUE NOTIFICOU A AUTORA DO INADIMPLEMENTO DE MODO A OPORTUNIZAR A PURGAÇÃO DA MORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 13, II, DA LEI No 9656/98 – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL SUPERIOR AOS SESSENTA DIAS – CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE QUE CONSTITUI EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E AFASTA O DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000810743
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0067429-27.2013.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEXANDRINA MATOS RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AMIL
ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 4 de setembro de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0067429-27.2013.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 2/5
APELAÇÃO CÍVEL No 0067429-27.2013.8.26.0002
Ação :
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Apelante :
ALEXANDRINA MATOS RODRIGUES
Apelada :
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.
VOTO No 21972
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
CANCELAMENTO
DE
PLANO
DE
SAÚDE
POR
INADIMPLEMENTO ACIDENTE OCORRIDO COM A AUTORA
QUE A OBRIGOU A BUSCAR ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA
DE SAÚDE E A AFASTOU DO TRABALHO POR DOIS MESES RÉ
QUE NOTIFICOU A AUTORA DO INADIMPLEMENTO DE MODO A
OPORTUNIZAR A PURGAÇÃO DA MORA INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 13, II, DA LEI No 9656/98
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL
SUPERIOR
AOS
SESSENTA
DIAS

CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE QUE CONSTITUI
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E AFASTA O DEVER DE
INDENIZAR
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos morais,
ajuizada por Alexandrina Matos Rodrigues contra Amil Assistência
Médica Internacional S/A., que a respeitável sentença de fls.
137/138, cujo relatório adota-se, julgou improcedente, condenando
a autora no pagamento de custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade.
Inconformada, apela a autora, sustentando, em suma, que
faz jus aos danos materiais, no valor de R$ 4.465,00 (ficou dois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0067429-27.2013.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 3/5
meses sem trabalhar por conta de acidente ocorrido que atingiu seu
pé, tornozelo e joelho), e morais em decorrência do cancelamento
do plano de saúde, diante da responsabilidade civil indenizável da
ré pela falta de fornecimento de atendimento médico de urgência.
Pede, por fim, o provimento do recurso.
O recurso foi recebido e respondido.
É o relatório.
O contrato se submete ao Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que se trata de fornecimento oneroso de
serviços médicos ao recorrido, que os utiliza na condição de
destinatário final (Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça).
Depreende-se dos autos que a autora tem plano de saúde
desde o ano de 2007 (fls. 12) e sofreu acidente em fevereiro de 2012
ferindo o pé, tornozelo e joelho, ficando afastada do trabalho por
dois meses (fls. 18/25) tendo atendimento negado pela operadora do
plano de saúde, que alegou em resposta inadimplemento contratual.
Cinge-se a controvérsia sobre a existência ou não da
responsabilidade civil indenizável da ré na negativa do atendimento
médico da autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0067429-27.2013.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 4/5
A ANS publicou em seu site em 04 de dezembro de
2015, regras para rescisão ou suspensão por inadimplemento.
De acordo com a Lei n° 9656/98 (artigo 13, II), o
contrato de plano de saúde só poderá ser cancelado em situações de
fraude ou inadimplência do consumidor, por período superior a 60
dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do
contrato desde que o consumidor seja comprovadamente notificado
até o 50o dia de inadimplência. A rescisão ou suspensão do contrato
individual, sem a comprovada notificação prévia do beneficiário, é
ilegal e abusiva, passível de aplicação de penalidade à operadora.
A exigência traduz importante garantia ao consumidor
que, diante da importância da assistência médica privada nos dias de
hoje, poderá buscar meios de purgar a mora e assim garantir a
manutenção da cobertura.
Observa-se que pela documentação juntada pela ré (fls.
79/80), da transcrição das ligações feitas pela autora, a mesma foi
notificada por carta da possibilidade de cancelamento do plano de
saúde por inadimplemento das prestações (fls. 108/109) e que a sua
exclusão foi feita em 09 de janeiro de 2012.
O ofício expedido pela ré (fls. 106) demonstra o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0067429-27.2013.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 5/5
inadimplemento por prazo superior aos 60 dias, sendo que para a ré
estão em aberto as prestações dos meses de 12/2011, com
vencimento em 13/12/2011 e 11/2011, com vencimento em
13/11/2011, tendo sido pago as prestações de 02/2011 (em
17/03/2011) e 01/2011 (em 10/05/2011), sendo esta última com 117
dias de atraso, ultrapassando o limite estabelecido pela ANS.
Assim, é que a ré agiu em exercício regular de direito, o
que afasta a responsabilidade civil, sendo a manutenção da sentença
medida que se impõe.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Erickson Gavazza Marques
Relator